Tribunal: STF
Processo: Rcl 51298
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828/DF. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão que deu provimento à reintegração de posse não foi fundamentada em laudo técnico com a indicação de que a área em questão configura-se como de risco, nos termos do art. 3º-B da Lei 12.340/2010. 



    II - O julgado faz apenas recomendação de encaminhamento das famílias para abrigo que estiver disponível, não havendo previsão de apresentação de plano ou proposta de reserva de vagas em centros de acolhida, abrigos ou outra forma que assegure o direito à moradia adequada, onde se possa adotar medidas para a proteção à saúde, à integridade física e à vida, nos termos do decidido na ADPF 828 -MC/DF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.